Tribunal: TJPA
Processo: 0808499-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808499-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA VIANA LEITE, A.VIANA LEITE ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº:

0808499-46.2018.8.14.0000

Comarca:

Juízo da Vara Única de Mocajuba – PA

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Advogada:

Rafael Sganzerla Durand – OAB/PA nº 16.637-A

Agravada:

Ana Viana Leite

Advogado:

Adalberto Silva – OAB/PA nº 10.188

Agravada:

Ana Viana Leite ME

Advogado:

Adalberto Silva

Relator:

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Num. 1189305 – Pág. 1/7)

em face decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (Num. 1309188 – Pág. 1/2), nos termos do art. 932, III e parágrafo único do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno (Num. 1405820 – Pág. 3/4), alega que em cumprimento ao despacho (Num. 1170307 – Pág. 1/2), peticionou dentro do prazo estabelecido de 5 (cinco) dias e, que por isso, a Certidão lavrada em 25/1/2019 (Num. 1306039 – Pág. 1) se equivocou ao informar a ausência de manifestação do agravante.

Requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, reformando a decisão combatida.

Contrarrazões recursais apresentadas (Num 1566863 – Pág. 1/6), nas quais as agravadas requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o Agravo Interno
não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e regular processamento, pois o recurso é manifestamente intempestivo.

No tocante a tempestividade, de acordo com a sistemática do novo Código de Processo Civil, exceto quanto aos Embargos de Declaração, os prazos recursais foram unificados em 15 (quinze) dias, como é o caso do Agravo Interno, na forma do art. 1.003, §5º e do art. 1.021, §2º do referido Codex, senão vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
(grifei)

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...) § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
(grifei)

No caso concreto, constata-se através de consulta no sistema do PJe que a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça em 29/1/2019 (terça-feira). Assim, a fluência do prazo recursal iniciou em 30/1/2019 (quarta-feira) e findou em 19/2/2019.

Ocorre que o Agravo Interno foi peticionado somente no dia 20/2/2019, as 00:00:59, sendo, portanto, intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, na esteira da fundamentação legal e por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 06/07/2021